Tribunal: TJBA
Processo: 8023530-18.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8023530-18.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: EDSON SALVADOR Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DA SENTENÇA POR MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V DO CPC. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. É vedada a utilização da ação rescisória como substituto de recurso de apelação não interposta na instância recursal própria, sob pena de afronta à estabilidade da coisa julgada. Pedido improcedente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº. 8023530-18.2019.805.0000, sendo autor Edson Salvador e réu Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.